Tribunal: TJPA
Processo: 0807433-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807433-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: HLM-CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa executada em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender o cumprimento de sentença, em razão do deferimento de sua recuperação judicial. A embargante alega a existência de contradição/erro material no dispositivo do julgado, que teria consignado, equivocadamente, o "prosseguimento da execução", em dissonância com a fundamentação que determinou sua suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a menção equivocada ao "prosseguimento da execução" no dispositivo do acórdão, em sentido oposto à fundamentação que determinou a suspensão do feito em virtude da recuperação judicial da devedora, configura contradição ou erro material sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura-se a contradição quando o dispositivo do acórdão contém afirmações que conflitam com os fundamentos que lhe deram suporte (
ratio decidendi
), como no caso em que a fundamentação determina a suspensão da execução e o dispositivo menciona, por equívoco, o seu prosseguimento.

O acolhimento dos embargos, no caso, tem o propósito de corrigir o erro material e adequar a redação do dispositivo ao conteúdo da fundamentação, sem alterar a essência do julgamento original, que foi favorável à empresa em recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição/erro material e retificar o dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807433-84.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

EMBARGADO:
HLM-CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
ID. NUM.

27649449

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAMPA EXPORTACOES LTDA
em face do
decisum
de
Id. Num.

27649449
, que conheceu e DEU PROVIMENTO ao recurso proposto em face de
HLM-CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA
, reformando a decisão agravada.

Transcrevo a ementa e o dispositivo do acordão ora impugnado:

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que homologou avaliação de imóvel penhorado e indeferiu pedido de suspensão da execução. A agravante alega nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal após a renúncia dos advogados, avaliação subavaliada de bem penhorado e existência de recuperação judicial regularmente deferida, com pedido de suspensão imediata da execução.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia consiste em saber se a decisão que manteve os atos expropriatórios é válida, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora, e se a execução deve ser suspensa nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

1.

O art. 6º da Lei nº 11.101/2005 determina a suspensão imediata de todas as ações e execuções contra o devedor após o deferimento do pedido de recuperação judicial.

2.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a suspensão é efeito automático, não exigindo requerimento expresso ou comunicação ao juízo da execução (AgInt no AREsp 1.693.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

3.

A manutenção de atos de expropriação patrimonial após o deferimento da recuperação compromete os objetivos do instituto, especialmente a preservação da empresa e da função social (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

4.

Assim, ainda que se aleguem outras nulidades processuais — como ausência de intimação da parte após a renúncia de advogados —, a decisão de deferimento da recuperação judicial, por si só, impõe a suspensão do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a imediata suspensão da execução em curso, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Tese de julgamento
: “1. O deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta, de forma imediata e automática, a suspensão de todas as ações e execuções em curso contra o devedor. 2. São nulos os atos expropriatórios realizados após o deferimento da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 47; CPC, arts. 9º, 10 e 272, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.693.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.03.2021; TJ-MG, AI 0127771-21.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 04.05.2023; TJ-SP, AI 2111219-23.2019.8.26.0000, Rel. Des. Denise Andréa M. Retamero, j. 31.03.2020.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada
e reconhecer a validade da citação por edital realizada nos autos originários, autorizando o prosseguimento da execução
.

É o voto.

(...)

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27848721
), a parte recorrente sustém a existência de vício no julgado que considera que precisa ser sanado.

O embargante alega existir contradição no dispositivo do acórdão, que teria consignado o reconhecimento da validade da citação por edital e o prosseguimento da execução, embora a fundamentação tenha se orientado pela nulidade dos atos processuais e pela suspensão do cumprimento da sentença em razão da recuperação judicial.

Pede a correção do dispositivo, para que corresponda ao teor da fundamentação e às razões do agravo.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 28656409
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso, verifica-se que a fundamentação do acórdão embargado foi clara ao reconhecer a incidência do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 e determinar a suspensão imediata da execução, bem como a nulidade dos atos expropriatórios realizados após o deferimento da recuperação judicial.

Todavia, o dispositivo apresentou menção equivocada à “validade da citação por edital” e ao “prosseguimento da execução”, termos que não guardam correspondência com a
ratio decidendi
e que não refletem o pedido do recurso.

Configura-se, portanto, vício sanável por meio destes embargos, na modalidade de contradição/erro material.

O acolhimento se restringe à adequação do dispositivo, não alterando a essência da decisão, que permanece sendo o provimento do agravo de instrumento para suspender a execução e declarar a nulidade dos atos posteriores à recuperação judicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar contradição/erro material no dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a imediata suspensão da execução em curso, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, e declarando a nulidade dos atos executivos praticados após o deferimento da recuperação judicial.”

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025